Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740531-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP RECORRIDO: CAROLINA MARTINS PINTO D E C I S Ã O Após o trânsito em julgado e o feito já ter sido remetido à origem, a parte autora, advogada atuando em causa própria, opôs embargos de declaração ao acórdão, alegando que estava acamada com problemas de saúde, não tendo possibilidade de oportunamente apresentar o recurso (ID 35640588). A embargante, contudo, nada trouxe em abono às suas alegações. Não há sequer um atestado médico, não obstante afirmar que o documento acompanhava a petição. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Retorne-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 29 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito